Tribunal: TJPA
Processo: 0818759-57.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818759-57.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE READEQUAÇÃO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada para compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a transferirem paciente em estado grave para leito de UTI, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, diante do falecimento do beneficiário, EDSON FERREIRA DA CUNHA. A sentença também revogou a tutela antecipada anteriormente concedida. O apelante pleiteia a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, com julgamento de mérito da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do beneficiário acarreta perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se seria possível a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos no mesmo processo, mesmo sem aditamento específico da inicial e sem instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, não é automática e exige requerimento específico, instrução probatória adequada e demonstração clara do dano indenizável, do nexo causal e da responsabilidade dos réus, o que não se verificou nos autos.

O pedido de indenização por perdas e danos tem natureza jurídica diversa da obrigação de fazer inicialmente formulada e demanda nova causa de pedir, além de eventual modificação da legitimidade ativa em razão do falecimento do titular do direito material, exigindo a habilitação dos sucessores.

Não há nos autos comprovação de que os entes públicos tenham descumprido de forma deliberada a ordem judicial, tampouco elementos probatórios que indiquem desídia qualificada ou resistência injustificada ao cumprimento da tutela antecipada.

O falecimento do paciente torna impossível a obtenção do resultado pretendido — a transferência hospitalar — esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional e caracterizando a perda superveniente do objeto da demanda, nos termos do art. 485, incisos IV e IX, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O falecimento do beneficiário da obrigação de fazer voltada à tutela da saúde configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto da demanda e impõe sua extinção sem resolução de mérito.

A inexistência de prova de descumprimento deliberado da ordem judicial afasta a possibilidade de responsabilização dos entes públicos por eventual omissão no cumprimento da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, VI e IX; art. 499.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800185-20.2023.8.14.0103, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024; TJPA, AgInt nº 0014807-39.2015.8.14.0000, Rel. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 02.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0818759-57.2024.8.14.0006

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação Civil Pública movida em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos VI e IX do art. 485 do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do beneficiário EDSON FERREIRA DA CUNHA e consequente perda superveniente do objeto da demanda.
In verbis:

“Destaque-se que o juiz está adstrito aos limites dos pedidos formulados na inicial.

Assim, diante do falecimento do Requerente informado pelas partes, RESTA NA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO da presente ação.

ANTE O EXPOSTO, considerando que pereceu o objeto da lide em virtude do falecimento do Interessado/Requerente, não há como prosseguir o processo pela falta de Interesse processual, que é uma das condições da ação, deste modo,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com consequente arquivamento nos moldes do art. 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

FICA REVOGADA A TUTELA DEFERIDA.

Sem custas judiciais e sem honorários.

Arquive-se após o trânsito em julgado e formalidades de estilo.

P.R.I.”

A ação visava compelir os entes públicos ao custeio de internação do paciente em leito de Unidade de Terapia Intensiva, conforme prescrição médica e quadro clínico gravíssimo. Concedida tutela de urgência pelo juízo plantonista, o paciente, no entanto, veio a óbito antes da efetiva transferência hospitalar. Diante disso, o parquet requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pleito que não foi acolhido pela sentença ora recorrida.

A parte apelante sustenta a impossibilidade de extinção do feito sem apreciação do mérito, invocando o art. 499 do CPC e precedentes que autorizariam a conversão da tutela frustrada em indenização. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgamento de mérito, com reconhecimento da responsabilidade civil dos entes demandados.

Contrarrazões do Estado do Pará constante no id. 24716949.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Ananindeua no id. 24716952.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de ratificar as razões apresentada no recurso de apelação, pleiteando pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso. (ID nº 25624703)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de conversão da obrigação de fazer – consistente na transferência do paciente para leito de UTI – em perdas e danos, diante da superveniente morte do beneficiário.

In casu,
a ação civil pública foi proposta com o objetivo de garantir o direito à saúde do paciente EDSON FERREIRA DA CUNHA, então internado em unidade de pronto atendimento e em estado de saúde gravíssimo. A decisão liminar determinou a imediata transferência para leito de terapia intensiva, providência que não chegou a ser efetivada antes do falecimento do interessado.

A sentença, ao reconhecer a perda superveniente do objeto, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, observa-se que o pedido inicial foi formulado como obrigação de fazer, em caráter eminentemente satisfativo e urgente. A conversão para indenização por perdas e danos, embora mencionada de modo acessório na exordial (ID 24716912), não foi objeto de aditamento específico ou instrução probatória voltada à demonstração do dano indenizável, sua extensão e nexo causal direto entre a omissão estatal e o óbito do paciente.

Ora, conforme preconiza o art. 499 do CPC, a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos exige requerimento específico do autor ou, alternativamente, reconhecimento de impossibilidade da tutela específica. Todavia, tal conversão não opera de maneira automática ou presumida: demanda produção de prova técnica e análise aprofundada da conduta omissiva e de sua efetiva repercussão no desfecho letal. Tais elementos não se encontram devidamente delineados nos autos, o que inviabiliza o julgamento de mérito.

Além disso, o pedido de perdas e danos, de cunho indenizatório, exsurge com natureza jurídica distinta da obrigação de fazer pleiteada inicialmente, ensejando inclusive potencial modificação da legitimidade ativa, em vista do falecimento do titular do direito material (paciente). O prosseguimento da demanda sob esse novo enfoque exigiria, portanto, habilitação dos sucessores e adequada emenda da inicial, o que não se verificou.

Sendo assim, o falecimento do paciente torna impossível a obtenção do resultado almejado, qual seja, o tratamento médico, exaurindo assim, a utilidade da pretensão, uma vez que a demanda reveste-se de caráter personalíssimo.

Sob essa perspectiva, considerando o caráter personalíssimo do direito invocado e a ocorrência de fato superveniente — o falecimento do paciente, beneficiário da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público — impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil.

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;"

Assim entende este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. ÓBITO DO PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Ordinária visando garantir o fornecimento de tratamento médico à parte interessada.

II- Sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito. Todavia, o paciente veio a óbito no curso da demanda.

III-
O falecimento do paciente torna impossível a obtenção do resultado almejado, qual seja, o tratamento médico, exaurindo assim, a utilidade da pretensão, uma vez que a demanda reveste-se de caráter personalíssimo.

IV- Nessa perspectiva, é de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV e IX do CPC.

V- Sentença reformada em remessa necessária. Decisão unânime.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800185-20.2023.8.14.0103 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Proc. N. 0014807.39.2015.814.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA EMENTA PROCESSUAL CIVIL ¿ AÇÃO CIVIL PÚBLICA ¿ AGRAVO DE INSTRUMENTO ¿ TRATAMENTO DE SAÚDE ¿ ÓBITO DO BENEFICIÁRIO ¿ PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ¿ NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR MANIFESTA PREJUDICIALIDADE. DECISÃO (...) Decido.
Conforme se observa dos presentes autos, a pretensão buscada pela parte agravante na ação principal era compelir o agravado a custar o tratamento oncológico do Sr. José Martins de Oliveira Maranhão. Compulsando os autos, verifico às fls. 93 consta informação do óbito do beneficiado, conforme Declaração de Óbito de fls. 95.
Neste sentido, tem-se que, com o morte do beneficiário da ação, perde-se o objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, que fora interposto com a finalidade de se conceder tutela antecipada para o custeio do tratamento de saúde do mesmo, indeferida pelo juízo de primeiro grau.
Logo, havendo o óbito, não há o que se falar em continuidade do tratamento médico,
ressaltando, para tanto, que, em consulta ao sistema Libra em 01-10-2015, verifica-se que a Ação Civil Pública, originária do presente Agravo de Instrumento, fora sentenciada em 25-08-2015, com extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art.267, VI do CPC, face a perda superveniente do objeto
. Somado a isso, tem-se que, se o objeto do recurso era a decisão garantidora do custeio do tratamento médico e a parte postulante da pretensão veio a falecer, revela-se patente a prejudicialidade recursal, já que o julgamento do recurso não acarretaria resultado prático algum. Logo, o objeto do presente recurso se encontra prejudicado. A manifesta prejudicialidade recursal, tal como, in casu permite decisão monocrática, de modo que deve ser aplicada ao caso concreto a hipótese do caput do art. 557, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior(...). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, face a sua manifesta prejudicialidade, em decorrência da perda superveniente do objeto recursal.
Belém/PA, 01 de outubro de 2015. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora ¿ Relatora

(2015.03719394-31, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-02, Publicado em 2015-10-02)

Ressalta-se que não restou demonstrado, tampouco alegado de forma suficiente, o descumprimento deliberado da ordem judicial pelos entes público. Ausente prova de desídia qualificada ou resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, não há como presumir o descumprimento da tutela antecipada, tampouco imputar, de modo direto, responsabilidade objetiva ou subjetiva aos entes federativos por sua não efetivação.

Nessa senda, revela-se acertada a extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que a tutela jurisdicional perseguida na exordial se tornou inepta pela perda superveniente do objeto, sem que tenha havido regular readequação da demanda à pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 21/07/2025